Tribunal: TJSP
Processo: 9000532-64.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000532-64.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante RODOLFO VASQUEZ MARTINEZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida
e promover o sentenciado Rodolfo Vasquez Martinez ao regime aberto.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000532-64.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 9000532-64.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.115.454
Agravante: Rodolfo Vasquez Martinez
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40571
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Rodolfo Vasquez Martines contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo (fls.
35/36), que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por falta do
requisito subjetivo.
Sustenta o agravante que os requisitos exigidos pelo artigo
112 da Lei de Execução Penal estão satisfeitos, pois cumprido o lapso
necessário, com atestado de bom comportamento. Assevera, ainda, que a
longa pena a cumprir e a gravidade em abstrato do delito cometido não se
revelam como impeditivos idôneos à progressão almejada.
Busca a reforma da decisão guerreada, com a consequente
concessão da progressão de regime.
Contraminuta (fls. 46/50).
Decisão mantida (fl. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000532-64.2020.8.26.0050 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 59/63).
É o relatório.
Consoante a documentação que instrui o presente recurso,
o agravante, primário, desconta pena de 9 anos, 3 meses e 21 dias de
reclusão, pela prática de crime de estupro de vulnerável, tendo iniciado a
expiação em 24/02/2013, com término previsto para 16/6/2022.
Em maio de 2017 foi promovido ao semiaberto.
Preenchidos os requisitos legais, pleiteou progressão ao
regime aberto. O Magistrado da VEC da origem, atendendo requerimento
ministerial, determinou a realização de exame criminológico.
O pedido foi indeferido, aduzindo-se, em síntese, ausente o
requisito subjetivo, pois há longa pena a cumprir, decorrente da prática de
crime grave, de forma que o atestado de boa conduta carcerária não é
suficiente a demonstrar de forma clara que o agravante desenvolveu
mecanismos próprios para frear os seus instintos primitivos, a fim de
suportar as regras da vida sem vigilância, além de apontar aspectos
negativos no relatório social.
Respeitado o posicionamento, insta salientar que a
gravidade do delito cometido não inibe a promoção, uma vez que já
considerada pelo legislador ao cominar penas maiores ao respectivo tipo,
bem como pelo juízo de conhecimento.
Do mesmo modo, inidôneo a fundamentação de que o
sentenciado conta com longa pena a cumprir, cujo reflexo está na fração de
cumprimento necessária, frise-se, já atingida.
Além disso, promovido ao regime intermediário no ano de
2017, não há notícia de falta disciplinar grave e recente, nem de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000532-64.2020.8.26.0050 -Voto no
4
incidente que desabone a conduta do sentenciado a justificar o
indeferimento do pedido; aliás, não registra falta disciplinar. Ademais,
verifica-se que o sentenciado exerce atividade laborterápica e retornou de
seis saídas temporárias. Por outro lado, embora não haja avaliação
psicológica, o relatório social não destacou incidente desfavorável, apenas
descreveu a ação delitiva, o que, repita-se já foi considerado quando do
processo de conhecimento.
Dessa forma, diante do preenchimento do requisito temporal
de cumprimento de pena e das informações que dos autos constam, sobre
seu mérito pessoal, cumprindo os estágios progressivos, ao que consta,
sem qualquer ocorrência, é de rigor a concessão da progressão ao aberto.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao agravo para
reformar a decisão recorrida e promover o sentenciado Rodolfo Vasquez
Martinez ao regime aberto.
Augusto de Siqueira
relator